Tribunal: STF
Processo: RHC 146353
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016.



•     “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).



•     Recurso não provido.